Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-84.2015.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000361-84.2015.8.14.0144

APELANTE: DIVANE SUELY DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0000361-84.2015.8.14.0144

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA/PA

APELANTE:

DIVANE SUELY DA COSTA

ADVOGADO:

OSVALDO CHARLES DA SILVA LEMOS – OAB/PA 21320

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Divane Suely da Costa contra sentença que a condenou a 6 anos e 3 meses de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou nulidade das provas por invasão domiciliar sem ordem judicial, cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ingresso policial no domicílio da apelante, sem prévia autorização judicial, observou os requisitos constitucionais e jurisprudenciais para sua validade; (ii) estabelecer se as provas produzidas são idôneas e suficientes para sustentar a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, no art. 5º, XI, consagra a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso forçado apenas em hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial.

4.

O STF, no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

5.

O STJ, nos julgamentos do HC 598.051/SP e do AgRg no HC 831.911/SP, reforçou que a entrada em domicílio deve se fundamentar em justificativas objetivas e verificáveis, não bastando meras suspeitas ou denúncias anônimas, e que eventual consentimento do morador deve ser inequívoco, livre de coação e documentado por escrito.

6.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia (2022), destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial somente é válida quando precedida de constatação fundamentada de flagrante delito, sob pena de violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

7.

No caso concreto, os depoimentos policiais revelam que a entrada nas residências se baseou apenas em denúncias anônimas e informações vagas sobre a presença de "Grêmio", sem mandado judicial, sem registro de consentimento escrito e sem elementos objetivos que configurassem flagrante delito.

8.

A ausência de justificativa idônea e de documentação comprobatória torna ilícitas as provas obtidas na diligência, devendo ser desentranhadas dos autos, com a absolvição da recorrente e a extensão dos efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio, sem ordem judicial, exige fundadas razões objetivas que indiquem a ocorrência de flagrante delito, não se legitimando em meras denúncias anônimas ou suspeitas genéricas.

2.

O consentimento para ingresso em residência deve ser inequívoco, livre de coação e formalizado por escrito.

3.

Provas obtidas mediante ingresso policial ilícito em domicílio são nulas e não podem sustentar condenação penal.

4.

A ilicitude da prova que fundamenta a condenação impõe a absolvição do réu e pode ser estendida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 155, 386, II, e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015, DJe 10.05.2016 (Tema 280 RG); STJ, HC nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.03.2021, DJe 15.03.2021; STJ, AgRg no HC nº 831.911/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.03.2024, DJe 20.03.2024; Corte IDH, Caso Valencia Campos y otros vs. Bolívia, j. 18.10.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo (a)________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.:

0000361-84.2015.8.14.0144

ORIGEM: COMARCA DE PRIMAVERA/PA

APELANTE:

DIVANE SUELY DA COSTA

ADVOGADO:

OSVALDO CHARLES DA SILVA LEMOS – OAB/PA 21320

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIVANE SUELY DA COSTA
contra sentença que a condenou à pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pelo cometimento do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006 (id 26853816).

A denúncia narra que, em 03/02/2023, policiais militares realizaram uma operação para prender "Grêmio", que estaria envolvido em um homicídio relacionado ao tráfico de drogas. A diligência, iniciada às 06h da manhã, consistiu na entrada em três imóveis vizinhos, sob a administração de Grêmio. No segundo imóvel, onde estava a recorrente com suas filhas adolescentes, foram apreendidas grande quantidade de drogas (9 pacotes de maconha prensada de 1kg cada, balança de precisão, pacotes de barrilha e bicarbonato, 02 (duas) petecas de pasta de cocaína, sacos plásticos) e armamentos (carregador de pistola 940 com 6 munições, 02 (duas) revólveres calibres 22 e 38 com munições, e uma espingarda artesanal calibre 28 com cartucho) (id 26853626).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (id 26853824), pleiteando, preliminarmente, a
nulidade das provas obtidas de forma ilícita
devido à invasão de domicílio sem prévia autorização judicial ou observância dos requisitos legais.

Ainda em sede preliminar, requereu a
anulação dos atos processuais praticados sem a devida notificação pessoal
da apelante, alegando cerceamento de defesa.

No mérito, investe na tese de
absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, por alegar que a apelante não tinha qualquer participação direta ou indireta nos crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso (id 26853840).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer opinando pelo não provimento do apelo (id 27099871).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A questão preliminar arguida pela defesa merece acolhimento, e, como consequência, a tese absolutória também se sustenta.

A materialidade da infração e a suposta autoria decorrem de elementos probatórios obtidos durante diligência policial realizada no interior do domicílio da apelante, sem prévia autorização judicial. A análise da prova oral colhida em Juízo tornou ainda mais evidente a fragilidade da legalidade dessa diligência.

Como é sabido, sedimentou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual a entrada forçada na residência do cidadão, sem ordem judicial, apenas se legitima quando precedida de fundadas razões, objetivamente verificáveis, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Trata-se de exigência constitucional (art. 5º, XI, CF/88), categoricamente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO

(Tema 280 – Repercussão Geral), quanto este firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito (STF - RE: 603616 RO, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

Além disso, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP, reforçou que
a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis
, não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, data de julgamento: 02/03/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

No ponto, friso que, também, já foi destacado pela Corte Cidadã, notadamente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador para a entrada dos agentes estatais em seu domicílio, consentimento este que deve ser claro, livre de coerção e adequadamente documentado
(STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data De Julgamento: 18/03/2024, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

Em reforço, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, destacou que
a busca domiciliar sem mandado judicial requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos (Corte Interamericana de Direitos Humanos – Caso Valencia e outros vs Bolívia, julgado em 18 de outubro de 2022).

Retornando às circunstâncias do caso concreto, constato que a narrativa dos policiais responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante da apelante revela que estas destoaram das diretrizes legais e jurisprudenciais abordadas acima.

O policial militar
Luis Carlos Farias de Oliveira
relatou que a operação visava a prisão de um homem conhecido apenas pela alcunha "
Grêmio
", o qual não foi localizado. Ele afirmou que receberam informações de que em três casas próximas a um imóvel de parentes de "Grêmio", haveria armas e drogas. Ele mencionou a apreensão de três armas de fogo e grande quantidade de droga (9 "tijolos" de maconha de aproximadamente 1kg cada, além de outras quantidades e balanças de precisão). Contou que na casa onde a maior quantidade de droga foi encontrada estava um rapaz que se dizia adolescente, e que a recorrente fora encontrada na residência da frente. Em fase administrativa, o mesmo militar havia registrado que a operação "Bela Vista" tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão temporária contra "Grêmio", e que informações indicavam que ele estaria escondido em uma das três casas de seus familiares, onde o corréu Edinaldo Souza dos Santos foi encontrado com drogas e dinheiro. Nada esclareceu acerca da existência de autorização por escrito para a entrada no imóvel da apelante.

O policial militar
Carlos Alberto da Silva Varela
, em Juízo, confirmou ter participado da prisão de Edinaldo Souza dos Santos, explicando que as diligências nas casas foram baseadas em "denúncias da população" e que não havia mandado judicial. Ele disse que localizaram duas armas de fogo dentro do armário de Edinaldo, e outra arma foi encontrada por um tenente. Mencionou que outros policiais realizaram diligências nas demais residências. Em fase administrativa, o policial Cícero Tavares Duarte registrou a apresentação de Edinaldo, com a apreensão de pequenas porções de maconha e óxi, além de dinheiro trocado em sua residência.

A testemunha de defesa
Manoel Benedito Lima
confirmou que drogas foram localizadas pelos policiais na residência da apelante, mas disse não saber se ela estava envolvido em atividades ilícitas.

Por sua vez, o corréu
Edinaldo Souza dos Santos
, em seu interrogatório, negou a imputação, afirmando que a polícia estava atrás de "Grêmio", o qual havia se evadido do local. Ele disse ter autorizado a busca em sua casa, onde foi localizado um pequeno "dola" de maconha, alegando ser usuário. Negou que outras drogas tenham sido encontradas e afirmou ter assinado o termo de declarações sem saber o que estava escrito.

A análise do conjunto de provas amealhadas revela que a legalidade da diligência é absolutamente questionável. A narrativa dos policiais indica que a entrada nos domicílios foi baseada em
denúncias anônimas e informações vagas
sobre a possível localização de "Grêmio" e a existência de ilícitos. Não há qualquer relato circunstanciado de situação de flagrante delito averiguada
fora dos imóveis
que pudesse, por si só, legitimar as invasões de domicílio.

Quer dizer, o mandado de prisão temporária contra "Grêmio"
não autorizava buscas e apreensões
nos imóveis invadidos. Ademais,
os policiais não justificaram a ausência de um consentimento escrito para a entrada nas residências invadidas
, o que é uma cautela esperada em situações de dúvida sobre a espontaneidade do consentimento.

Com efeito,
a alegada "autorização" para entrada não foi devidamente formalizada por escrito
, tampouco corroborada por outras fontes probatórias independentes, gerando, portanto, incerteza sobre a voluntariedade do consentimento do morador para o ingresso e a busca domiciliares.

Concluo, pois, que não se comprovou, de forma idônea, qualquer diligência prévia de apuração ou elemento objetivo apto a revelar a existência de "
fundada suspeita
" para o ingresso forçado nos domicílios invadidos.

A somar, a falta de gravação de áudio e vídeo do momento da diligência e da apreensão das drogas já dentro do imóvel da recorrente constitui um óbice à correta aferição da operação policial questionada, especialmente quando as versões são contestadas.

Com efeito, considerando a não desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais que resultaram na prisão em flagrante, na instauração da ação penal e, ao final, na condenação da ora apelante, quaisquer dúvidas devem militar em favor desta, prevalecendo, no particular, o
princípio do
in dubio pro reo
.

Diante da total ausência de justificativas legais e objetivas para os procedimentos policiais supracitados, não resta alternativa senão reconhecer a
ilicitude das provas
que serviram de lastro à denúncia e à sentença condenatória. Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição da apelante por inexistência de elementos probatórios válidos da materialidade.

Posto isso, acolhendo a preliminar de ilicitude da prova, conheço da apelação e
dou-lhe provimento
para:

§

Declarar a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso policial forçado em domicílio questionado no apelo, bem como de todos os elementos probatórios que lhes são derivados;

§

Determinar o desentranhamento dos elementos probatórios ilegais;

§

Absolver a recorrente das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

Por conseguinte,
estendo os efeitos desta decisão
ao corréu
Edinaldo Souza dos Santos
, nos termos do art. 580 do CPP,
absolvendo-o com o mesmo fundamento precitado (art. 386, inciso II, do CPP).

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025